Tribunal: TJDFT
Processo: 0752537-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0752537-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Leonardo Almeida Brito Agravado: Jean Barbosa Cunha Benedita Pereira da Cunha D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Leonardo Almeida Brito contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria, nos autos do processo no 0705797-11.2023.8.07.0010, assim redigida: “Determino a exclusão da marcação de sigilo na decisão de ID 178973979, posto que não se enquadra nas hipóteses legais que autorizam o sigilo. A parte requerida formulou, por meio da petição de ID 178973979, pedido de antecipação de tutela, em caráter incidental, com o objetivo de “suspender o andamento do processo cível em epígrafe até a finalização da instrução probatória penal, à luz dos artigos 315 e 313, V, a, do Código de Processo Civil.” Brevemente relatado. Decido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos, verifica-se que, devidamente citado, o requerido apresentou a contestação de ID 177289808. Em seguida, a parte autora foi intimada para apresentar réplica, cujo prazo ainda está aberto. Nesse sentido, não se observa o requisito da urgência na situação em tela, considerando que ainda está pendente o prazo para apresentação de réplica e que é possível se aguardar o desenvolvimento normal da marcha processual até o momento de saneamento e organização do processo, quando deverá ser analisado o pedido de suspensão. A parte requerida não apresentou nenhuma razão que justifique a apreciação do pedido de suspensão neste momento processual. Demais disso, evidente a independência das instâncias civil e penal. Com possibilidade de ocorrência de absolvição penal, sem gerar ausência de responsabilidade civil. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência incidental. Aguarde-se o transcurso do prazo da parte autora para apresentação de réplica (que finda na data de 04/12/2023). Como o expediente foi encerrado, deverá ser incluído no PAC o prazo restante para os autores.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 54295685), em síntese, que deve ser imediatamente determinado o sobrestamento do curso do processo de origem, tendo em vista que a prova pericial a ser produzida nos autos do processo no 5421911-91.2023.8.09.0160, em decorrência do ajuizamento de ação penal, é suficiente para demonstrar a ausência de responsabilidade do recorrente, em relação aos danos supostamente experimentados pelos agravados. Argumenta que as circunstâncias fáticas que envolvem as partes originaram tanto o ajuizamento de ação penal quanto a propositura da demanda objeto da controvérsia estabelecida nos autos do processo de origem. Assevera que é necessário aguardar a instrução probatória referente ao processo de natureza criminal (autos do processo no 5421911-91.2023.8.09.0160) para que seja possível esclarecer os fatos narrados na petição inicial elaborada pelos recorridos. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o sobrestamento do curso do processo de origem, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória. O recorrente formulou requerimento de concessão de gratuidade de justiça nas razões recursais. É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém destacar o fato de que a finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, é atribuição do julgador examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame verifica-se que as provas coligidas aos autos do processo de origem demonstram que está caracterizada a alegada situação de hipossuficiência econômica. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. Os documentos referidos no Id. 177297703 e no Id. 177297719 indicam que a remuneração mensal recebida pelo agravante é inferior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Essa situação, portanto, é suficiente para atestar a existência da alegada hipossuficiência econômica. Por essa razão defiro o requerimento de gratuidade de justiça. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No caso em exame o agravante pretende obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de determinar o imediato sobrestamento do curso do processo de origem, até a conclusão da instrução probatória referente aos autos do processo no 5421911-91.2023.8.09.0160. De acordo com a regra prevista no art. 313, inc. V, alínea “a” do CPC é admissível a suspensão do processo nos casos em que a sentença “tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo”. No caso em análise o agravante afirma que é necessária a suspensão do curso do processo de origem até que sejam produzidas as provas vinculadas à ação penal decorrente das mesmas circunstâncias fáticas que envolvem a demanda originária. Ocorre que o processo de origem ainda se encontra na fase postulatória. Diante desse cenário, a questão que deve ser ponderada é se em razão do ajuizamento de ação penal com base nos mesmos fatos deve ser suspenso o curso do processo principal, ou seja, se há efetivamente a relação de “prejudicialidade” alegada. Na lição do eminente processualista José Carlos Barbosa Moreira[1], apresentada em sua tese defendida no âmbito do concurso para a livre docência, observa-se o seguinte ensinamento: “Com efeito, a solução de certa questão pode influenciar a de outra: (a) tornando dispensável ou impossível a solução dessa outra; ou (b) predeterminando o sentido em que a outra há de ser resolvida.” (Ressalvam-se os grifos). Somente na segunda hipótese é que o reconhecido jurista identifica a característica fundamental que permite verificar a “prejudicialidade”, qual seja, a existência de uma questão subordinante e de uma questão subordinada. Nesse caso, o modo segundo o qual será decidida a primeira demanda influirá diretamente no resultado da segunda. De acordo com essa valiosa lição, o raciocínio que deve ser levado a cabo, no presente caso, é o seguinte: a instrução probatória a ser efetivada nos autos do processo no 5421911-91.2023.8.09.0160 pode influir no prosseguimento do curso do processo de origem? Se a resposta a essa pergunta for positiva, está evidenciada a “prejudicialidade” da questão concernente à tramitação concomitante dos processos aludidos e a consequente necessidade de suspensão do curso do processo de origem. No caso em análise, no entanto, deve ser privilegiado o entendimento explicitado pelo Juízo singular na decisão impugnada, tendo em vista que “aguardar o desenvolvimento normal da marcha processual até o momento de saneamento e organização do processo” não prejudicará o exercício da defesa do agravante ou o regular desenvolvimento do processo. Aliás, a regra prevista no art. 313, inc. V, alínea “a” do CPC enuncia a possibilidade de determinar a suspensão do processo nos casos em que a sentença tiver que ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova. Como foi corretamente afirmado pelo Juízo singular o agravante não demonstrou a necessidade de suspensão do curso do processo de origem no presente momento processual. Por essa razão as alegações articuladas pelo recorrente não se afiguram verossímeis. Fica dispensado, portanto, o exame do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação. Diante do exposto, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] MOREIRA, José Carlos Barbosa. Questões prejudiciais e coisa julgada. Rio de Janeiro, Borsoi, 1967, p. 169.